Tribunal: TJPA
Processo: 0805990-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805990-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: MARIA NASARE B F BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a determinação de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para a regular instrução da ação de busca e apreensão de veículo proposta contra MARIA DE NASARE BRITO FERREIRA BARBOSA, sob pena de extinção da demanda por ausência de documento indispensável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a obrigatoriedade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário como documento indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão, considerando os princípios da cartularidade e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário é regulada pela Lei nº 10.931/2004, que, em seu art. 29, § 1º, dispõe sobre sua característica de título circulável, transferível mediante endosso, estando sujeita aos princípios da cartularidade e literalidade.

A ausência de apresentação do título original compromete a segurança jurídica e pode gerar risco de dupla cobrança, considerando que a cártula pode circular e ser exigida por terceiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte reconhece a necessidade de apresentação do título original em ações fundamentadas na cédula de crédito bancário, para evitar o trânsito ilegítimo do título e assegurar o cumprimento das normas legais.

Os documentos apresentados pelo agravante, embora declarados autênticos, não substituem a via original, sendo este requisito indispensável tanto para ações executivas quanto para demandas de busca e apreensão, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se aplica ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável para a instrução de ações de busca e apreensão, considerando sua natureza de título circulável e os princípios da cartularidade e segurança jurídica.

A ausência de apresentação do título original impede o regular prosseguimento do feito e pode ensejar a extinção da demanda por ausência de pressuposto processual indispensável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; CPC/2015, arts. 320, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.02.2016, DJe 28.03.2016.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2117579/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Terceira Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803906-32.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.03.2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0818543-55.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravada
MARIA DE NASARE BRITO FERREIRA BARBOSA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de janeiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra Decisão Monocrática (id. 19048857) em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravada
MARIA DE NASARE BRITO FERREIRA BARBOSA
.

Em breve síntese da inicial, o autor, ora agravante, ajuizou a ação mencionada alhures objetivando a busca e apreensão de veículo em razão do inadimplemento pelo requerido da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes.

Ocorre que em decisão de id. 111396233 dos autos originais determinou ao requerente que, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentar na Secretaria Judicial a via original do contrato celebrado que deu ensejo à propositura da demanda, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação (art 320 e 321 do CPC) e consequente extinção do feito sem resolução do mérito (art 485, I do CPC).

Inconformado, o autor interpôs Agravo de Instrumento (ID. 18989371), aduziu a desnecessidade/inobrigatoriedade da juntada da cédula de crédito bancário original sendo suficiente a juntada da cópia digitalizada do contrato.

Sustentou que para a instrução da ação de busca e apreensão, é suficiente a planilha do débito, a prova da constituição do devedor em mora e a cópia da cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, não havendo que se falar em juntada do contrato original, sob pena de extinção.

Em decisão monocrática de id. 19048857, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA CÓPIA DIGITALIZADA DO CONTRATO. TÍTULO CIRCULÁVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Contra esta decisão se insurge o recorrente por meio de Agravo Interno (ID. 19468882).

Sustenta a não obrigatoriedade de apresentação da cédula de crédito bancário original, tendo em vista que os documentos juntados pela parte e declarados autênticos pelo próprio advogado possuem presunção
juris tantum
, informando que o contrato juntado aos autos é a cópia da cédula de crédito bancário. Por fim, pugna pela reforma da decisão.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a questão acerca da possibilidade do regular processamento e consequente deferimento da execução, ante a ausência da juntada da via original da Cédula.

Analisando detidamente os autos, no que concerne a juntada da via original do contrato, ressalta-se que a cédula de crédito bancário é regulamentada pela Lei nº 10.931/2004, que em seu art. 29, § 1º, permite a transferência da cédula de crédito bancário a terceiros que, igualmente ao titular originário do crédito, poderão exigir os direitos previstos na cédula. Vejamos:

“Art. 29. A
Cédula de Crédito Bancário
deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada,
poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula
.” (Grifei)

Nessa esteira de raciocínio, a não apresentação da via original da cédula de crédito bancário causa grave insegurança jurídica, uma vez que o título poderá ser utilizado por terceiros para a cobrança do mesmo débito, não se tratando, portanto, de se questionar a autenticidade do documento, mas sim de dar eficácia ao comando legal e aos princípios gerais que regem a matéria.

Assim, faz-se necessário que a ação seja instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

RECURSO ESPECIAL - AÇO DE BUSCA E APREENSO - DETERMINAÇO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE

CRÉDITO

BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇO INICIAL, NOS TERMOS DO ART.

267, INC.

I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE
A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreenso
.1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2.

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes

à

literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O

Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do

eventual

ilegítimo

trânsito

do

título,

bem como a potencial dúplice

cobrança

contra

o devedor,
conclamou a obrigatoriedade de apresentação

do

original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão,
processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite

que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo

4º

do

referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão

do

bem

alienado

fiduciariamente,

se

esse

não

for encontrado

ou

não

se

achar

na

posse do devedor, o credor tem a faculdade

de,

nos

mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.
A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para

o

adequado

andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios (...) (Resp. 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016).” (Grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1.
DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da
necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original.
2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117579 SP 2022/0125412-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) (Grifei)

Colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO ORIGINAL DO DOCUMENTO QUE EMBASA À EXECUÇÃO. A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO NAS EXECUÇÕES É PRESSUPOSTO IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR QUE A CÁRTULA TENHA CIRCULADO E POSSA VIR A SER EXIGIDA POR ALGUM CREDOR ENDOSSATÁRIO.NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA À INICIAL
. PRECEDENTES.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.

(TJ-RS - AI: 51799033120228217000 IJUÍ, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 21/02/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2023) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL OU DE COMPROVANTE DE QUE O TÍTULO NÃO CIRCULOU. ELEMENTO DE INFORMAÇÃO IMPRESCINDÍVEL SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
a apresentação do original da cédula de crédito bancário é imprescindível para o processamento de demanda de busca e apreensão nela baseada, dada a circularidade que marca este título.
Precedentes. 2. O documento colacionado pelo Recorrido na origem às fls. 43/47 consiste em cópia reprográfica da cédula de crédito bancária firmada entre as partes, desacompanhado de comprovante de que aquele título não circulou ou de que o título original foi depositado em cartório, do que se extrai que não se acham reunidos no primeiro grau os documentos necessários ao deferimento da liminar. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AI: 40095806620218040000 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 06/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2023) (Grifei)

Este também é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
, ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

1.

A cédula de crédito bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

2.

A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos e Documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à devedora, não tendo sido demonstrado o contrário.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803906-32.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023) (Grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO.
NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1 -
A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão
; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2- Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada (TJ-PA - AC: 08185435520228140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022) (Grifo nosso)

Sendo assim, ausentes argumentos que possam desconstituir a decisão vergastada, impõe-se a sua manutenção
in totum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 21 de janeiro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025